Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0002315-41.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: DIRCE MENDES DA FONSECA D E C I S Ã O Trata de APELAÇÃO interposta por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a sentença proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DIRCE MENDES DA FONSECA, in verbis: "Trata-se de execução forçada de sentença de obrigação de crédito de quantia principal e de honorários advocatícios. Por intermédio da sentença de ID 63511630, o pedido da autora autor foi julgado procedente para condenar a requerida ao pagamento de valores pagos a maior pela parte autora. A parte credora solicitou o início da fase de cumprimento de sentença. Após o recolhimento da impugnação ao ID 79143526, o débito foi fixado em R$ 46.675,23. A parte ré informou que se encontrava em recuperação judicial, solicitando a suspensão do feito. Após a expedição da certidão de crédito referente à quantia principal, a parte autora informa ao ID 143674980 não só habilitação de seu crédito como o trânsito em julgado da sentença. Pugna pela pelo aguardo da resposta do ofício enviado ao Douto Juízo da Recuperação Judicial referente ao crédito dos honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Inicialmente, cadastro o advogado da parte credora no cadastro do PJe como credor de honorários advocatícios sucumbenciais. Compulsando os autos, verifica-se que se trata de dois créditos, um principal já habilitado nos autos do processo recuperacional, e outro de honorários advocatícios, classificado como crédito extraconcursal. Pois bem. Tendo em vista que o plano de recuperação judicial foi aprovado e foi deferida a recuperação judicial ao executado, operou-se a novação da dívida principal anterior, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05. Necessário destacar que o crédito principal da exequente DIRCE MENDES DA FONSECA é anterior à concessão da recuperação judicial. Frise-se que a aferição da anterioridade do crédito se dá com base na concessão da recuperação judicial e não com seu mero processamento. Este é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 1. Concedida a recuperação judicial - inconfundível com o mero deferimento do processamento do pedido de recuperação -, o plano aprovado implica na novação dos créditos nele incluídos, o que enseja a extinção das respectivas execuções individuais. No caso, o título cambial foi substituído pelo título executivo judicial consubstanciado na decisão concessiva da recuperação. 2. Por força do princípio da causalidade, quem deu origem à demanda responde pelos custos financeiros do processo. (Acórdão n.908323, 20130020287153AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 02/12/2015. Pág.: 199) Assim, por força da novação, o título executivo principal constituído pela sentença de ID 63511630 não existe mais, tendo sido substituído pelo plano de recuperação aprovado no juízo falimentar. Eventual descumprimento do plano e consequente cobrança da dívida deverá ser realizada diretamente naqueles autos. Destaque-se o julgado do STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Ante o exposto, tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da credora do crédito principal, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios. No tocante ao crédito de honorários advocatícios, deve-se aguardar a resposta do ofício de ID 143494909. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa no cadastro do PJe da credora DIRCE MENDES DA FONSECA, devendo o feito prosseguir com o credor dos honorários advocatícios MARCELO MENDES DE ALMEIDA. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se.” (...) "A parte executada opôs embargos de declaração em face da sentença. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. A sentença embargada examinou as questões jurídicas, sobretudo sob a égide da Lei no 11.101/2005, concluindo conforme dispositivo. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração e mantenho a sentença tal como foi lançada” (Grifos do original e acrescentados).” A Apelante sustenta (i) que o valor da dívida homologado no cumprimento de sentença (R$ 46.675,23) abrange o crédito principal o (R$ 44.217,08), as custas processuais (R$ 259,40) e os honorários advocatícios (R$ 2.198,75; (ii) que na recuperação judicial foi admitida apenas a habilitação do crédito principal porque se considerou que a parte não pode pleitear em nome do advogado (Processo 0709033-24.2021.8.07.0015); (iii) que foi proferida decisão considerando o crédito do advogado como “extraconcursal”, apesar de constituído em 2015, e permitindo a continuidade do cumprimento de sentença, mas corrigida em sede de embargos de declaração; (iv) que, apesar da preclusão operada, a sentença admitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença, quando na verdade os honorários advocatícios deve ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial, consoante a tese fixada no Tema Repetitivo 1.051; (v) que deve ser expedida certidão de crédito com o valor já homologado dos honorários advocatícios para habilitação; e (vii) que não se aplica a multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, pois está impedida de pagar voluntariamente o débito. Requer o provimento do recurso para determinar a expedição de certidão de crédito dos honorários sucumbenciais e a exclusão da multa prevista no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido, ID's 44329256/7. Em contrarrazões, a Apelada argumenta que a questão relativa aos honorários de sucumbência foi decidida em agravado de instrumento e que o crédito respectivo é extraconcursal porque foi constituído depois do pedido de recuperação judicial. Pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A decisão de ID 44329147 fixou o valor do débito e determinou a expedição de certidão de crédito, nos seguintes termos: "Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por DIRCE MENDES DA FONSECA em desfavor de VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), partes qualificadas. Retomo o curso do feito, em razão do julgamento do Tema 1051 pelo STJ. A decisão de ID 79143526, fls. 932/934 já fixou o quantum devido, observando, inclusive, o termo final para incidência dos encargos moratórios, bem como excluiu a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença. No mais, percebe-se que o fato gerador da pendenga ocorreu em 2013, ao passo que o pedido recuperacional foi deferido em 2019. Considerando que a tese fixada pelo STJ foi de que 'para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador', eclode patente que o crédito ora perseguido deve ser habilitado no Juízo Universal. Ante o exposto, fixo o débito em R$46.675,23 (quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) em 08/08/2019. Expeça-se certidão de crédito para o credor promover sua habilitação na Vara de Falência. Após, comprove o credor em trinta dias a habilitação, retornando conclusos para extinção." O pedido de habilitação do crédito na Recuperação Judicial foi deferido parcialmente pela decisão preclusa abaixo reproduzida (IDs 44329202 e 44329234): "[..] No caso em tela, observa-se que a credora se qualificou devidamente (inc. I), o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (inc. II) e o documento comprobatório do crédito consiste na certidão expedida pela Vara Cível (inc. III), não sendo o caso dos demais incisos legais. Além disso, considerando que o advogado não constou do polo ativo, o valor do seu crédito deve ser decotado do valor do crédito a ser habilitado. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial e determino a inclusão no QGC do GRUPO VIA, VIA ENGRENHARIA E OUTROS do crédito no valor de R$ 44.217,08 (quarenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais, e oito centavos), em favor de DIRCE MENDES DA FONSECA (CPF no 144.248.861-15), na classe de credores quirografários. Ressalto que a credora, ora habilitada, terá o(s) crédito(s) satisfeito(s) nos autos do Processo de Recuperação Judicial, dentro da classificação de seu(s) crédito(s) e nos termos do plano de recuperação. Saliento, ainda, que não é necessário a deflagração do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito deverá constar na próxima relação de credores a ser apresentada oportunamente pela Administração Judicial nos autos da ação de recuperação judicial. Por conseguinte, extingo o processo com análise do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Custas pela parte autora, nos termos do artigo 10, § 3o, LF. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários, diante da ausência de impugnação." Seguiu-se decisão que determinou a expedição de certidão de crédito correspondente aos honorários de sucumbência (ID 44329216), in verbis: "Assim, dispõe o artigo 49, caput da Lei 11.101/05 (Lei de Falência e Recuperação Judicial), “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Do artigo sobredito infere-se que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Portanto, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação. Entrementes, o entendimento jurisprudencial do Eg. TJDFT é que o crédito extraconcursal em face da recuperanda, mesmo não inserido no plano aprovado pela assembleia de credores, Vejamos. [...] Nessa linha, defiro pedido de id 139933445. Expeça-se certidão de crédito em favor do patrono da parte autora a fim de que habilite seu crédito junto ao Juízo Falimentar como crédito extraconcursal. Sem prejuízo da ordem sobredita, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias, devendo o credor, independentemente de intimação, comprovar nos autos a habilitação do crédito." Os embargos de declaração opostos pela executada (ID 44329220) foram acolhidos "para tornar sem efeito a decisão de ID 140043270 na parte que determina a expedição de certidão de crédito em favor do patrono da parte autora a fim de que habilite seu crédito junto ao Juízo Falimentar como crédito extraconcursal" (ID 44329227). Depois disso a Agravada (exequente) peticionou alegando que o crédito dos honorários advocatícios foi constituído em 02/09/2019, data do trânsito em julgado do título judicial, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial (08/08/2019), e requerendo "a expedição de certidão para habilitação de crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza extraconcursal", (ID 44329230). Em seguida foi proferida a decisão de ID 44329235: "Diga a credora se a sentença de habilitação do crédito principal, ID143338882, transitou em julgado no prazo de 05 (cinco) dias. No tocante ao pedido de certidão para habilitação do crédito de honorários advocatícios, reitero ao credor que o crédito extraconcursal não se submete ao plano de recuperação judicial e seus efeitos, podendo a presente execução de honorários advocatícios prosseguir com exceção de atos constritivos patrimoniais. Nessa perspectiva, determino a expedição de ofício (comunicação entre os órgãos) ao Douto Juízo da recuperação judicial da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para informar a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal de honorários advocatícios no valor de R$ 2.198,75 (dois mil, cento e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), atualizado até a data de 08/08/2019, em desfavor da VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A." Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento 0743199-93.2022.8.07.0000, desprovido pelo acórdão cuja ementa tem o seguinte teor: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HABILITAÇÃO INDEFERIDA. QUESTÃO PRECLUSA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. CONTROLE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS. CPC, ART. 523, § 1o. DECISÃO MANTIDA. I. Indeferida, por decisão preclusa, a habilitação dos honorários de sucumbência na recuperação judicial, a matéria não pode ser objeto de nova deliberação no cumprimento de sentença. II. A continuidade do cumprimento de sentença em relação ao crédito extraconcursal não afasta do Juízo da Recuperação Judicial o controle atos de constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial. III. O fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGI 07431999320228070000, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJE 19/2/2024)” Estão pendentes de exame embargos declaratórios desprovidos de efeito suspensivo. Esse histórico da relação processual revela que a questão foi decidida no Agravo de Instrumento 0743199-93.2022.8.07.0000 e, por conseguinte, não pode ser novamente suscitada na presente apelação, presente o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. ALEGADA SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Na forma do artigo 507 do Código de processo civil: "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2. Devidamente estabelecida a ilegitimidade da denunciação à lide em recurso de agravo de instrumento anterior, descabida a reanálise da mesma questão em sede de apelação. 3. O pagamento do preparo recursal importa em atitude contrária ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, levando à preclusão lógica. 4. Negou-se provimento à apelação. (APC 07083932520198070004, 6a T., rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE 31/8/2023)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação. Publique-se. Brasília-DF, 08 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator